Tribunal: TJDFT
Processo: 0720205-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720205-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CHAVES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47030031) interposto por ALEX CHAVES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 157371763 – autos de referência): 1. A emenda retro não satisfaz. 2. Venha nova peça de ingresso aos autos, com a indicação expressa em seus pedidos dos débitos cuja declaração de inexigibilidade se requer. 3. Sem prejuízo, adeque o valor da causa, somando ao valor da pretensão declaratória o pleito de compensação por danos morais, nos termos do artigo 292, VI, do CPC. 4. Por oportuno, ante a não apresentação da documentação comprobatória de sua condição de hipossuficiência, na forma do item 8.3 da decisão de ID n. 154923180, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas iniciais. Promova-se a retirada da anotação dos autos. 5. Em arremate, mantenho a decisão de ID n. 154923180 por seus próprios fundamentos. 6. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, ou, cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, conforme o caso. O agravante busca a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando miserabilidade jurídica. Oportunizada a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a outorga da benesse (ID 47061313), o recorrente requereu dilação do prazo (ID 47535443), o que foi deferido (ID 47582804). Na petição de ID 48304233, o agravante colacionou alguns documentos. É o relato do essencial. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise do caderno processual eletrônico, observa-se que o recorrente não forneceu documentação apta a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com o recolhimento das custas processuais, tendo em vista que a “situação das declarações IRPF 2020” (ID 48304235) apenas informa que a DIRPF não foi entregue, já que “não consta na base de dados da Receita Federal”, não fazendo presumir ser o agravante isento de renda, conforme ele faz crer. Na verdade, referida informação noticia a irregularidade da situação do recorrente perante o fisco federal, diante da ausência de declaração, se fosse o caso, de isento. Assim, o documento apresentado (ID 48304235) não se presta para o fim de comprovar a alegada miserabilidade jurídica. Os autos de referência, por sua vez, também não possuem a prova apta a promover a concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, não há elementos capazes de alicerçar a probabilidade do direito, sendo o indeferimento a medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência (Lei no 1.060/50, artigo 4o) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268486, 07123440520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador